Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-71.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. INVERSÃO DA GUARDA. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE PARA O DIÁLOGO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. A decisão acerca da fixação da guarda e visitas entre os genitores deve buscar o melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus genitores, devendo o julgador encontrar solução apta a garantir ao infante desenvolvimento em ambiente saudável, preservando-o, o quanto possível, de situações e ambientes conflituosos. Demonstrado nos autos o contexto de beligerância entre os genitores, bem como a capacidade da mãe em fornecer ambiente adequado ao desenvolvimento do menor, deve ser a guarda unilateral mantida em favor da genitora.